Tribunal: TJMT
Processo: 1010227-15.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010227-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), EMERSON ANANIAS - CPF: 876.543.341-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

EMERSON ANANIAS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO –
NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO REQUERIDO – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS –
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto

por
EMERSON ANANIAS
, contra decisão proferida (ID. 149550837 – autos de origem - PJE nº 1000609-52.2017.8.11.0045) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde–MT, que rejeitou a alegação prescrição intercorrente por ausência do devedor, sob os seguintes fundamentos
:

“
Como sabido, firmou-se entendimento jurisprudencial sustentando o cabimento de exceção de
pré
-executividade em ação de execução, independentemente da segurança do juízo e do oferecimento de embargos.

Entretanto, mesmo quando admitida a exceção, é pacífico que seu conteúdo deve cingir-se às questões de ordem pública, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas. Nesse sentido o seguinte julgado acerca da matéria, demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: (...)

Além de ter que se restringir a matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida. Feitas tais considerações, passa-se a análise do mérito objeção de executividade. Apesar dos argumentos despendidos pelo curador especial, este Juízo entende que não merece ser acolhida a tese apresentada. Não há dúvidas de que, com a sistemática prevista no art. 921 do CPC, regido pela Lei n. 14.195/2021, após a cientificação da parte exequente acerca da ausência de localização do executado, tal fato que enseja a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano para que o credor possa localizá-lo e, caso ele não seja localizado, inicia-se a prescrição intercorrente. Portanto, no prazo anual e durante o curso do prazo da prescrição intercorrente, compete ao credor diligenciar no sentido de localizar o devedor para que possa ser citado validamente. Pela leitura do art. 238, “caput” em conjunto com o art. 246, “caput” e §1º-A, ambos do Código de Processo Civil, denota-se que no processo de conhecimento e execução, são cabíveis hipóteses de citação do requerido ou executado de forma pessoal ou ficta [1] [2], ou seja, por correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria e
edital
. Em relação à prescrição intercorrente, este Juízo consigna que o início da contagem da sistemática do prazo por ausência do executado se deu com a vigência da Lei n. 14.195/2021, conforme o art. 2.028 do Código Civil e art. 14 do CPC, ou seja, no dia 27 de agosto de 2021, até mesmo porque, anteriormente a referida norma, inexistia regramento próprio que regulamentava o referido procedimento de prescrição intercorrente. Assim, tem-se que o início do prazo de 01 (um) ano para
a localização do executado ocorreu no dia 27 de agosto de 2021, findando-se no dia 27 de agosto de 2022, conforme o art. 921, §2º do Código de Processo Civil. O início do prazo prescricional se deu no dia 28 de agosto de 2022. A citação ficta ocorreu no dia 16 de fevereiro de 2023.

Portanto, não há o que se falar em prescrição intercorrente da pretensão.

(...)
S
endo
assim, este Juízo
REJEITA
a alegação prescrição intercorrente por ausência do devedor, ante a falta de subsunção ao parágrafo 1º a 4º, todos art. 921 do CPC.
”

(grifo original)

Em razões recursais

(ID nº
2
10286684
)
,
o s Agravante s invoca m os seguintes questionamento
s fático-jurídicos
:

Da ocorrência
de prescrição intercorrente.

Subsidiariamente, defende a suspensão do processo
.

Do prequestionamento

O pedido recursal
liminar
para que fosse atribuído efeitos suspensivos à decisão vergastada, fora
in
deferido

(
ID nº
2
11227666
)

A parte agravada
, apesar de intimada, não
apresentou
contraminuta
ao
recurso
interposto
.

(ID nº
21
8128171
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

EMERSON ANANIAS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Co
nforme relatado anteriormente
, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
pela agravante, em face de decisão que rejeitou a prescrição intercorrente
.

Afirma que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez.

Segue afirmando, que o
texto legal é expresso no sentido de que, suspende-se a execução quando “não for localizado” o executado não podendo o
intérprete
tencionar a interpretação ilegítima de que o executado foi “fictamente localizado”.

Aduz, ainda, que a determinação de citação por edital é o reconhecimento e a certificação de que o executado não foi localizado.

Pois bem.

Como se sabe, o instituto processual da prescrição, além de ser objeto que subjuga o mérito, é questão de ordem pública, de modo que pode ser declarada
ex

officio
pelo

Julgador quando constatada e pode ser analisada e reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

In
casu
, e
m que pese as alegações da agravante, acerca da ocorrência da prescrição intercorrente quanto à execução, entendo que razão não lhe assiste.

A
agravante sustenta que houve omissão quanto a aplicação da lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021
, contudo, percebe-se que
o juízo de origem fez constar expressamente a aplicabilidade da referida norma.

Trago
trecho do
decisum
vergastado:

“
Em relação à prescrição intercorrente, este Juízo consigna que
o início da contagem da sistemática do prazo por ausência do executado se deu com a vigência da Lei n. 14.195/2021, conforme o art. 2.028 do Código Civil e art. 14 do CPC, ou seja, no dia 27 de agosto de 2021
, até mesmo porque, anteriormente a referida norma, inexistia regramento próprio que regulamentava o referido procedimento de prescrição intercorrente. Assim, tem-se que o início do prazo de 01 (um) ano para a localização do executado ocorreu no dia 27 de agosto de 2021, findando-se no dia 27 de agosto de 2022, conforme o art. 921, §2º do Código de Processo Civil. O início do prazo prescricional se deu no dia 28 de agosto de 2022. A citação ficta ocorreu no dia 16 de fevereiro de 2023. Portanto, não há o que se falar em prescrição intercorrente da pretensão.”
–(grifo nosso)

Não há dúvidas de que, com a sistemática prevista no art. 921 do CPC, regido pela Lei n. 14.195/2021, após a cientificação da parte exequente acerca da ausência de localização do executado, tal fato que enseja a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano para que o credor possa localizá-lo e, caso ele não seja localizado, inicia-se a prescrição intercorrente.

Nesta senda
, no prazo anual e durante o curso do prazo da prescrição intercorrente, compete ao credor diligenciar no sentido de localizar o devedor para que possa ser citado
v
a
lidamente
.

Contudo, ao contrário do sustentado pela agravante, pela leitura do art. 238, “caput” em conjunto com o art. 246, “caput” e §1º-A, ambos do Código de Processo Civil, denota-se que no processo de conhecimento e execução, são cabíveis hipóteses de citação do requerido ou executado de forma pessoal ou ficta, ou seja, por correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria e edital.

Desta forma,
conforme consta do decisum fustigado,
a ausência de localização de bens do agravante/executado,
iniciou-se em
27 de agosto de 2021
.

Portanto, início do prazo prescricional se deu no dia 28 de agosto de 2022
, bem como a citação ficta ocorreu no dia 16 de fevereiro de 2023, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente.

No mais, é mister registrar
que não se verifica na conduta da parte autora inércia
, desinteresse ou
negligência quanto à pretensão de satisfazer o crédito que afirma ter direito.

Pelo contrário, observa-se da sequência dos atos processuais diversos pedidos autorais na tentativa de diligenciar buscas para localizar o paradeiro da parte requerida e de bens passíveis de penhora.

Dito de outro modo, certo é que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem, o que não se verifica
no presente caso, portanto, não resta configurado a prescrição intercorrente no presente caso.

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS - INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC - IRRETROATIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in
casu
, vez que, constatada a diligência da instituição
bancaria
na condução do processo
. As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido.
”

(N.U 1023075-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE A TESE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO REQUERIDO – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – PRAZO QUINQUENAL NÃO ALCANÇADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem.

Na hipótese, não houve o transcurso do prazo prescricional do direito a que se busca a exequente. De igual modo, não se verifica na conduta da parte autora inércia ou negligência/desinteresse quanto à pretensão de satisfazer o crédito que afirma ter direito.

Se a Ação Executiva foi proposta no prazo legal e foram
realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida e de bens passíveis de penhora, não há falar em prescrição intercorrente.

– Grifo Nosso
”

(N.U 1007182-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)

Registra-se, portanto, que as teses aventadas pela agravante, referente a concessão de tutela de evidência, no sentido de declarar a prescrição intercorrente, ou ainda, a declaração da suspensão processual, não comportam guarida, pelos motivos expostos alhures.

Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
NEGO
-
LHE PROV
IMENTO
, mantendo inalterada a decisão vergastada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024